Tribunal: STF
Processo: Rcl 87211
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cesar Bilibio contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4) nos autos do Processo nº 0020812-87.2016.5.04.0512, mediante o qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral (vinculado ao RE nº 1.387.795), no Tema nº 90 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante nº 10. 



    Cesar Bilibio narra que, na origem, “discute-se a execução de um conjunto de créditos trabalhistas em face da MEDABIL INDÚSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e empresas de seu grupo econômico (...)” (e-doc. 1, p. 3).



    Explica que a justiça do trabalho estimou uma dívida conjunta de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e aplicou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica aos sócios, incluindo o ora reclamante, ocasião em que foram bloqueados R$ 2.412.597,08 (dois milhões, quatrocentos e doze mil, quinhentos e noventa e sete reais e oito centavos) das contas bancárias do reclamante. 



    Cesar Bilibio acrescenta que, diante disso, ofereceu como garantia um terreno da empresa Debida Empreendimentos Imobiliários Ltda., avaliado em mais de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais). Diante desse cenário, o juízo de primeiro grau rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica por entender que não havia insolvência da empresa diante da garantia oferecida. 



    Expõe que essa decisão foi reformada pelo TRT 4, que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, “aplicando a teoria menor, determinou a manutenção de bloqueio de numerário na conta do reclamante, para satisfação do crédito devido aos beneficiários Everaldo Seidler e Oir Roberto Canan (...)” (e-doc. 1, p. 7).



    No ponto, sustenta que o TRT 4, ao entender que é competente para analisar e julgar lides que versam sobre execução de débitos de empresa em regime de recuperação judicial, afastou a incidência dos arts. 6º, II e III, e 82-A da Lei Federal n° 11.101/2005, desrespeitando i) a Súmula Vinculante nº 10 do STF e ii) o entendimento firmado no Tema nº 90 da RG. 



    Defende, ainda, que a autoridade reclamada



    “afastou a incidência do art. 158 da Lei Federal n° 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), que prevê a responsabilidade limitada do sócio. Como se trata de decisão de órgão fracionário, deveria ter sido respeitada a cláusula de reserva de plenário, sob pena de se caracterizar violação à Súmula Vinculante 10.” (e-doc. 1, p. 7)



    O reclamante sustenta que,



    “[e]m processos trabalhistas, portanto, não se aplica a teoria menor, prevista no CDC, e sim a teoria maior, prevista no Código Civil. Além de ser a opção feita pelo STF no Tema 1232 da Repercussão Geral, é a alternativa mais compatível com o § 1º do art. 8º da CLT, segundo o qual “o direito comum” – direito civil, portanto, e não o direito do consumidor, que é direito especial – “será fonte subsidiária do direito do trabalho”; inexistindo previsão expressa na CLT sobre os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, aplicam-se os dispostos no Código Civil, cujo art. 50 teve sua incidência explicitamente afastada, sem qualquer juízo de inconstitucionalidade.



    (...)



    Portanto, a aplicação da teoria menor, para desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho, é incompatível com a norma do parágrafo único do art. 82-A da Lei Federal n° 11.101/2005, seja em sua redação expressa, seja em interpretação conjunta com o art. 6º, II e III, da Lei Federal n° 11.101/2005 e com o art. 158 da Lei Federal n° 6.404/1976. Além disso, ao estender ao sócio a responsabilidade por dívida de sociedade anônima, pelo simples inadimplemento de empresa do mesmo grupo econômico, sem qualquer demonstração de dolo, culpa ou violação da lei ou do estatuto, a autoridade reclamada esvaziou de sentido o art. 158 da Lei Federal n° 6.404/1976.” (e-doc. 1, p. 21 e 13) 



    Requer, ao final,



    “a) (...), liminarmente, ‘inaudita altera parte’, a determinação de liberação de todos os valores bloqueados em suas contas bancárias (R$ 2.412.597,08) e a suspensão de quaisquer medidas executivas em seu desfavor, relacionadas à MEDABIL INDÚSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e a seu grupo econômico;



    b) pede, no mérito, a cassação do acórdão reclamado, para: 



    i. que seja confirmada a medida liminar, ou concedida, acaso não deferida anteriormente, a fim de determinar a liberação de todos os valores bloqueados nas contas bancárias do reclamante (R$ 2.412.597,08) e a reversão de quaisquer medidas executivas em seu desfavor, relacionadas à MEDABIL INDÚSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e a seu grupo econômico; 



    ii. que seja declarada a competência absoluta do juízo da recuperação judicial para processar e julgar incidentes de desconsideração da personalidade jurídica relacionados à execução de dívidas trabalhistas da MEDABIL INDÚSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, envolvendo tanto a própria empresa recuperanda quanto terceiros, o grupo econômico, seus sócios ou administradores, na exata dicção do parágrafo único do art. 82-A da Lei Federal n° 11.101/2005; 



    iii. subsidiariamente, caso não seja acolhido o item ‘ii’, seja determinada a realização de novo julgamento pela autoridade reclamada, observando-se a Súmula Vinculante 10 quanto à incidência dos arts. 6º, II e III, e 82- A, parágrafo único, da Lei Federal n° 11.101/2005, do art. 50 do Código Civil e do art. 158 da Lei Federal n° 6.404/1976 nos temas da competência da Justiça do Trabalho e da aplicação da teoria maior para a desconsideração da personalidade jurídica.” (e-doc. 1, p. 35 e 36)



    É o relatório. Decido.



    Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, observo que os autos do Processo nº 0020812-87.2016.5.04.0512 versam sobre execução de créditos trabalhistas em face de Medabil Indústria em Sistemas Construtivos S.A. - em recuperação judicial e demais empresas que compõem o grupo econômico. 



    Em primeiro grau de jurisdição, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) foi rejeitado pelos seguintes fundamentos: 



    “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado nos termos da decisão do ID. 78431b7, em 15/03/2025, para a inclusão das empresas MEDABIL SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS SA – CNPJ: 94.638.392/0004-05; DEBIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ: 87.870.457/0001-35e BASSANO PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ: 17.352.662/0001-23, além dos administradores da empresa MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS SA:CLOVIS TADEU DE MELLO – CPF: 385.890.529-15, EDUARDO GIACOMELLO – CPF:969.070.370-68, MARCO AURELIO SOARES RIBEIRO – CPF: 684.464.206-78 e PAULOCESAR LOPES DA COSTA – CPF: 687.272.590-72, assim como ao administrador da extinta MEDABIL SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS SA: CESAR BILIBIO – CPF: 562.816.250-72.



    Devidamente citados, os sócios/administradores contestantes se manifestam nos ID’s 0027542, b5fba21, c3ca8f8 e b2085f2, alegando, em suma, ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução e requerendo a restituição de valores bloqueados em suas contas bancárias.



    Bloqueado o valor total de R$ 4.840.543,79, sendo que o valor buscado era de R$ 3.680.415,37, o Juízo determinou a transferência apenas dos valores constritos em conta dos administradores estatutários, CESAR BILIBIO e CLOVIS TADEUDE MELLO (ID. d8589c5), até o limite de R$ 3.680.415,37.



    Para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, na esfera trabalhista, basta a mera insolvência da empresa, prescindindo a ocorrência do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.



    No caso, ante a ausência de contestação por parte das empresas, resta incontroversa a ocorrência de grupo econômico entre a devedora MEDABIL INDÚSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA e MEDABIL SOLUÇÕESCONSTRUTIVAS SA , DEBIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BASSANOPARTICIPAÇÕES LTDA.



    Por outro lado, havendo a indicação de bem imóvel, de propriedade da empresa DEBIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, não é cabível o direcionamento da execução ao patrimônio dos sócios/administradores, visto que não há insolvência das empresas.



    Assim sendo, rejeito o IDPJ em relação aos administradores da empresa MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS SA: CLOVIS TADEU DEMELLO – CPF: 385.890.529-15, EDUARDO GIACOMELLO – CPF: 969.070.370-68, MARCOAURELIO SOARES RIBEIRO – CPF: 684.464.206-78 e PAULO CESAR LOPES DA COSTA –CPF: 687.272.590-72, assim como ao administrador da extinta MEDABIL SOLUÇÕESCONSTRUTIVAS SA: CESAR BILIBIO – CPF: 562.816.250-72.



    Restitua-se o valor que remanesce bloqueado ao sócio Cesar Bilibio e excluam-se os sócios/administradores do polo passivo” (PJE, Id 17a5c0b) 



    Em sede de agravo de petição, o TRT 4, afirmando a competência da Justiça do Trabalho para processar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, reformou o entendimento e julgou procedente o IDPJ, redirecionando a execução para alcançar também o patrimônio dos sócios e administradores das empresas do grupo econômico. Vide ementa: 



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SÓCIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    1. A questão central é a análise da admissibilidade do redirecionamento da execução trabalhista para os sócios das empresas executadas, em face da insuficiência de bens das pessoas jurídicas para saldar a dívida, no contexto de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), considerando a existência de recuperação judicial das devedoras. O recurso questiona a decisão que julgou improcedente o redirecionamento da execução aos sócios, mantendo a execução apenas contra as empresas do grupo.



    2. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores reconhece a competência da Justiça do Trabalho para analisar o IDPJ mesmo em processos de recuperação judicial, quando o patrimônio dos sócios não está vinculado ao juízo universal. Aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, bastando a comprovação da insolvência da empresa e a existência de débitos trabalhistas para o redirecionamento da execução aos sócios. A simples insuficiência de bens das empresas devedoras, somada à existência de dívidas trabalhistas, configura motivo suficiente para desconsiderar a personalidade jurídica. A recuperação judicial das empresas do grupo econômico não impede a execução contra os sócios, se não houver vinculação de seus bens ao juízo universal. A existência de grande endividamento do grupo econômico demonstra a insolvência e a gestão temerária. A penhora de dinheiro das contas bancárias de um dos sócios deve prevalecer sobre a indicação de imóvel que contém averbações de restrições. O direito do trabalhador à satisfação do crédito alimentar prevalece sobre o princípio do menor ônus para o executado.



    3. Não havendo indicação de bens livres e desembaraçados das pessoas jurídicas devedoras para o pagamento dos débitos trabalhistas, é legítima a manutenção da penhora de dinheiro das contas de sócio das reclamadas para garantir o pagamento dos créditos trabalhistas, de natureza alimentar. A penhora obedece à ordem de preferência legal. A existência de dívidas milionárias de outras empresas do grupo econômico reforça a justificativa para a manutenção da penhora.



    4. Recurso provido.” (PJE, Id 964b050)



    Entendo que o debate constitucional no caso em referência nesta reclamação se subsome na tese firmada na sistemática da repercussão geral, mediante a qual foi afirmado que



    “[c]ompete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.” (Tema nº 90 da RG - vinculado ao RE nº 583.955)



    No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), a temática constitucional atinente à competência jurisdicional se instaurou a partir da pretensão de sindicato e associações de trabalhadores de direcionar a responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes de contratos de trabalho a terceiro, aduzindo vício e/ou consequência do vínculo jurídico desse terceiro com a sociedade empresária empregadora em situação de insolvência.



    Entendo, assim, que a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 90 da RG é adequada para orientar a solução na presente ação, considerando não apenas a objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão); como também que a definição entre a competência da Justiça do Trabalho e do juízo falimentar procedida pelo STF foi firmada a partir da “interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF” (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09).



    No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), prevaleceu a solução nos termos do voto proferido pelo Relator, Min. Ricardo Lewandowski, do qual extraio a seguinte fundamentação:



    “Passo, então, ao exame da questão central debatida neste recurso, qual seja, saber se a competência para julgar a execução dos débitos trabalhistas de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual Comum.



    Para tanto, faz-se necessário discutir se o acórdão recorrido, prolatado pelo STJ, ao estabelecer que a Justiça Ordinária é o juízo competente para julgar a matéria afrontou ou não o disposto no art. 114 da Constituição Federal, em especial o que consta de seu inc. IX.



    Cumpre recordar, de início, que o assunto, no âmbito infraconstitucional, é atualmente disciplinado pelos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/2005, nos termos abaixo:



    ‘Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.[1]



    § 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.



    § 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.’



    Tais disposições são complementadas pelo que se contém no art. 76 e seu respectivo parágrafo único, verbis:



    ‘Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.



    Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo’.



    Vale lembrar, ainda, que a questão era regulada, anteriormente, pelos arts. 7º, §§ 2 e 3º, e 23 do Decreto-lei 7.661/1945, que ostentava a seguinte redação:



    [...]



    Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência - e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.



    [...]



    Igualmente Rubens Requião sustentava a unidade do juízo falimentar, nos termos abaixo:



    ‘A unidade do juízo falimentar é ditada (...) pela natureza coletiva do processo de falência e pelo princípio da par condicio creditorum. Todos os credores que ocorrem ao processo de falência devem ser tratados com igualdade em relação aos demais credores da mesma categoria. Somente a unidade e a universalidade do juízo poderiam assegurar a realização dessas regras". [REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. 1, p. 87.]



    As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce vis attractiva sobre todas as ações de interesses da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.



    É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.



    Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762 do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, ‘em que se discutem’, segundo ensina José Frederico Marques, ‘todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica’.



    Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.



    Destarte, instala-se, no processo de falência, o denominado juízo universal, que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa em processo de quebra ou recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.



    [...]



    A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.



    Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficado, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça comum, uma vez instaurado o processo falimentar.



    [...]



    Diante disso, penso que as disposições da Lei 11.101/2005, no concernente à regra da competência para a execução dos créditos trabalhistas, em nada conflitam com o que contêm os inc. I e IX do art. 114, em especial quanto a esse último.



    Com efeito, o inc. IX do art. 114 apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. Em outras palavras, o texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que tal se afigure conveniente, à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo.” (negritos e sublinhados nossos)



    Do RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), extraio que a competência do juízo falimentar estaria afirmada pelos seguintes fundamentos constitucionais:



    i) as controvérsias decorrentes da relação de trabalho adstritas à competência constitucional da Justiça Laboral estariam previstas nos inc. I a VIII do caput do art. 114 da CF/88, sendo atribuída ao legislador ordinário (inc. IX do referido dispositivo) a regulamentação das demais hipóteses “à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo” e



    ii) a competência do juízo da falência e da recuperação judicial “para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido” (art. 76 da Lei nº 11.101/05) teria o condão de instrumentalizar “[o postulado] da isonomia que deve imperar entre [credores da sociedade empresária em estado de insolvência], no tocante à liquidação de seus haveres”.



    Nesse precedente, o Ministro Ricardo Lewandowski, após digressão histórica das normas que vigeram no cenário jurídico nacional acerca da força atrativa da jurisdição de falência, concluiu que



    “No caso da competência para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas em recuperação judicial, a opção política do legislador ordinário foi conservar a sistemática anterior de conhecimento das controvérsias trabalhistas pela Justiça Laboral, mantendo, contudo, a execução dos créditos delas resultantes a cargo do juízo universal da falência, a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem.”



    A Lei nº 14.112/20 não implementou alteração no art. 76 da Lei nº 11.101/05, o qual foi analisado pelo STF, à luz do art. 114 da CF/88, afirmando-se a competência do juízo da recuperação judicial e de falência.



    Em 2020, foi editada a Lei nº 14.112/2020, que alterou e incluiu dispositivos na Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências e Recuperação Judicial). Passou a constar o art. 82-A na referida lei, o qual possui o seguinte teor: 



    “Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica.   



    Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)." (grifei)



    Deferido o processamento da recuperação judicial da empresa devedora, entendo que a Justiça do Trabalho se distanciou da diretriz jurisprudencial do STF – sedimentada no sentido de validar a força atrativa do juízo falimentar, dada a existência de direito positivo no "microssistema de falência" – ao processar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para execução de dívida.



    Nessa linha de compreensão:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 5. Liminar referendada” (CC 8426 MC-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/3/25). (grifei)



    O que se afirma por meio desta decisão é a competência do juízo falimentar para processar e julgar o incidente de desconsideração de pessoa jurídica em regime de recuperação judicial ou de falência, “a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem”, não prenunciando a solução nesses autos qualquer compreensão quanto à aplicação da regra do art. 82-A da Lei nº 11.101/05 ou a constitucionalidade do dispositivo, matérias que, a meu ver, se suscitadas, devem se desenvolver perante o juízo natural e respectivos graus jurisdicionais.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar ao TRT 4 que adote providência para que a controvérsia atinente ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica seja remetido ao juízo perante o qual tramita a recuperação judicial em referência nos autos, a quem compete, inclusive, decidir sobre eventual providência cautelar, a qual pode ser perante ele formulada pelos interessados.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato para ciência às partes beneficiárias da decisão reclamada (ora cassada) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando elas igualmente certificadas de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverão necessariamente comprovar a data em que foram notificadas, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente